Tribunal: CARF
Processo: 11634.000584/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11634.000584/2009-20
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.387 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
MARMORARIA GONGORA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 17/08/2009
CONTRIBUIÇÕES - DEIXAR DE EXIBIR QUALQUER DOCUMENTO OU
LIVRO OU APRESENTÁ-LOS SEM ATENDER AS FORMALIDADES
LEGAIS.
É obrigação da empresa exibir os documentos e livros relacionados às
contribuições previstas na Lei no 8.212/91, sob pena de infração à legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações sobre a exclusão do Simples
e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração, DEBCAD: 37.202.431-9, e-fls. 03 a 07, lançado
contra o contribuinte em referência, que foi lavrado por apresentar a empresa documento ou livro
que não atenda as formalidades legais exigidas, infringindo a Lei n° 8.212, de 24/07/1991, no seu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000584/2009-20
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.387 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000584/2009-20

art. 33, §§ 2° e 3°, combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Tal autuação gerou lançamento no valor de R$13.291,56, além dos juros e
multa devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

A empresa foi cientificada deste Al - Auto de Infração em 18/08/2009 (fls. 01). Em
17/09/20009 (fls.25), ingressou com defesa alegando, em síntese, o seguinte:
Diz que a multa é nula porque a Fiscalização não juntou aos autos os documentos fiscais
considerados inválidos e nem indicou onde se encontra a falha do impugnante. O auto-
de-infração apenas afirma genericamente que não foram observadas as prescrições
legais sem mais nada dizer sobre o assunto.
Que a multa aplicada encontra capitulação no art. 92 da Lei n. 8.2112/91, 0 qual fixa
valores mínimos e máximo da multa em R$636,17 e R$63.6l7,35, respectivamente.
De acordo com a prescrição dos fatos e das hipóteses do art. 292 do RPS a multa não
está correta, devendo ser aplicada a multa mínima prevista no art. 92 da Lei 8.212/91.
Requerimento
- que seja anulado o auto de infração;
- manifesta seu interesse pela sustentação oral;
-intimação de qualquer inclusão de defesa na pauta de julgamento;
- que seja anulada a representação criminal.
Cumpre observar que a empresa não junta nenhum documento para comprovar suas
alegações.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 12/11/2010, no acórdão 06-29.211, às e-fls. 34 a 38, julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 42
a 47 alegando, em síntese, que:
 o procedimento de apuração dos débitos referente ao INSS,
contribuição previdenciária parte da empresa, obrigações acessórias
(multas GFIP), imputação de crime de sonegação fiscal, e contribuições
(inss terceiros), são e foram decorrentes de desenquadramento do
regime simplificado de recolhimento e tributos - simples lei 9317/96,
por decisão de oficio da receita federal de londrina, em razão patronal
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.387 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000584/2009-20

de que, houve um entendimento de um auditor fiscal, que a empresa,
não poderia se enquadrar nos moldes daquela lei;
 a atividade econômica da empresa, sempre foi o de indústria e comercio
de granitos e mármores, cujo setor produtivo, com operação de
politrizes manuais, serras de mesa, transformavam as placas de granito
e mármore em pias, pisos, soleiras, bancadas e assim por diante,
mediante trabalho manual e artesanal;
 o antigo contador classificou a empresa em código genérico de
atividade, e não o correto que é “aparelhamento de placas e execução
de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras”;
 a auditora fiscal desconsiderou a situação ou a realidade da empresa,
desenquadrando a empresa de forma retroativa, o que deu início ao
procedimento fiscal que imputou a empresa, de forma arbitrária e
injustificada a multas e encargos retroativos, inclusive quanto a
declaração da GFIP;
 requer aos membros do Conselho de Contribuintes a análise quanto a
possibilidade da desconsideração do desenquadramento retroativo, bem
como que se sensibilizem, para que a empresa consiga sobreviver e
pagar o mínimo possível de acordo com a suas possibilidades.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 13/12/2010, e-fls. 41, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 12/01/2011, e-fls. 42, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração, DEBCAD: 37.202.431-9, e-fls.
03 a 07, lançado contra o contribuinte em referência, que foi lavrado por apresentar a empresa
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, infringindo a Lei n° 8.212,
de 24/07/1991, no seu art. 33, §§ 2° e 3°, combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Quanto a alegação de exclusão do SIMPLES Nacional, trata-se de inovação
recursal, portanto preclusa, de modo que não conheço da matéria.
Em momento processual algum o contribuinte carreou aos autos qualquer
prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação,
motivo pelo qual adoto as razões da DRJ, conforme artigo 57, §3o do RICARF:
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.387 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000584/2009-20

(...)
O presente Auto de Infração, conforme já visto, foi lavrado por ter a empresa
apresentado livros Diário com a ausência de registro na Junta Comercial do Paraná.
A conduta da empresa, segundo 0 Auditor Fiscal autuante, caracterizou infração ao
disposto no artigo 33, §§ 2” e 3°, da Lei n° 8.212, de 1.991, combinado com art. 233,
parágrafo único do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 1.999.
Por esse motivo, foi imputada uma multa de R$l3.29l,66, em obediência aos arts. 92 e
l02 da Lei n° 8.212, de 1991, e art. 283, inciso II, “j”, e art. 373, do Regulamento da
Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Em face do exposto, a autuação em apreço revela-se legítima.
Diz a autuada que a Fiscalização não indicou onde se encontra a falha da impugnante e
que o auto-de-infração apenas afirma genericamente que não foram observadas as
prescrições legais sem mais nada dizer sobre o assunto.
Esta afirmação não é verdadeira, pois fls. 1.0, no Relatório Fiscal da Infração, consta
bem claro que a empresa foi autuada por ter apresentado os livros Diário, referentes aos
anos de 2006 e 2007, com ausência de registro na Junta Comercial do Estado do Paraná.
(...)
Cumpre observar ainda que as normas relativas a autenticação dos livros e instrumentos
de escrituração das empresas mercantis e dos agentes auxiliares do comércio também
estão previstas na IN RFB no 65, de 01997.
Portanto, a empresa esta completamente equivocada em sua argumentação.
A seguir a autuada alega que a multa aplicada encontra capitulação no art. 92 da Lei n.
8.212/91, o qual fixa valores mínimo e máximo da multa em R$636,l7 e R$63.617,35,
respectivamente.
Primeiro, equivoca-se a empresa ao fazer esta afirmação, porque os valores por ela
citados estão expressos no art. 283, do RPS - Regulamento da Previdência Social e não
no artigo 92 da Lei.
Depois, é preciso esclarecer que os valores expressos na lei e no decreto valores foram
atualizados conforme preceitua o art. 102 da Lei n. 8.212, de 1991:
Art. 102 - Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
Como foi visto, a multa aplicada é prevista no art. 92 da Lei n° 8.212, de 1991,
atualizada nos termos do art. 1()2 do mesmo diploma legal, tal como explicitado na
Portaria MPS/MF n° 48, de 12 de fevereiro de 2009, combinados, respectivamente, com
o art. 283, II, alínea “b”, do RPS.
Os artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 1991 apregoam que, não havendo penalidade
expressamente cominada nessa lei para a infração a algum de seus dispositivos, será
aplicada uma multa entre o mínimo de Cr$ 1()0.000,00 (cem mil cruzeiros) e o máximo
de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento,
atualizada nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento
dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.387 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000584/2009-20

Por sua vez, o art. 283 do Regulamento da Previdência Social-RPS atualizou o valor
mínimo para essa espécie de infração, fixando-o em R$6.361,73, descrevendo a
correspondente penalização no inciso II, alínea “j”, desse artigo.
O valor acima citado (R$6.361,73) vem sendo reajustado por meio de Portarias do
Ministério da Previdência Social. A última atualização para esse valor, em vigência na
época da lavratura deste AI, conforme já foi dito acima, foi proporcionada pela Portaria
MPS/MF no 48, de 12 de fevereiro de 2009, que o fixou em R$13.291,66 para as
infrações do inciso I] do art. 283 do RPS.
Como este foi exatamente o valor aplicado neste auto-de-infração entendemos que as
alegações formuladas pela empresa não tem nenhuma condição de prosperar.
(...)
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital